Tribunal: TJMT
Processo: 1017929-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017929-71.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EPAMINONDAS PEREIRA DO CARMO - CPF: 205.189.001-34 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1017929-71.2022.8.11.0003

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT.

RECORRENTE:

EPAMINONDAS PEREIRA DO CARMO

RECORRIDO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO –PAGAMENTO 3(TRÊS) MESES APÓS O VENCIMENTO – FALTA DE PROVAS DA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – FALTA DE PROVAS DA NEGATIVA DE ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais

em virtude de protesto extrajudicial lavrado em cartório, em virtude de atraso no pagamento de débito vencido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Do ato ilícito – Da existência de provas do alegado dano moral.

2.
Do quantum indenizatório a título de danos morais.

3. Da demora na liberação da carta de anuência para baixa do protesto lavrado em cartório extrajudicial.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, sem a prova mínima indiciária das alegações, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis à parte demandante, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do CPC, notadamente, no caso dos autos, em que a parte recorrente somente efetuou o
pagamento da fatura inadimplida em 08/03/2022
, sendo que a data de vencimento da respectiva fatura, ocorreu em 14/12/2021, razão pela qual, tenho que, o pedido inicial deve ser rejeitado, pois que, a concessionária recorrida agiu em exercício regular de direito ao realizar o corte administrativo de serviço público essencial.

Ademais, cumpre salientar que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da efetiva
negativa de entrega da carta de anuência pela parte recorrida, isto porque, não restou comprovado sequer pedido efetuado para expedição da carta, sendo que o recorrente não demonstrou ter realizado o envio da documentação necessária e/ou que após ter realizado o envio a recorrida tenha negado a expedição da carta,
merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023